Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO/RESTRIÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE DO MENOR. INQUÉRITOS POLICIAIS ARQUIVADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS INDICATIVOS DE VIOLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL OU CONCRETO. MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU RESTRIÇÃO DA CONVIVÊNCIA. ALEGAÇÕES UNILATERAIS.PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão do direito de convivência paterna formulado pela genitora, ao fundamento da ausência de prova robusta de risco atual ao adolescente, destacando-se o arquivamento dos inquéritos policiais instaurados para apuração dos fatos e a inexistência de elementos probatórios colacionados aptos a corroborar as alegações de abuso ou violência ao menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes elementos probatórios suficientes a justificar a suspensão ou restrição do direito de convivência paterna, à luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, diante de alegações de fatos pretéritos não confirmados pelo conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do direito de convivência familiar constitui providência de caráter excepcional, somente admitida quando evidenciado, de forma concreta e atual, risco à integridade física, psíquica ou moral do menor.
4. O arquivamento dos inquéritos policiais instaurados para apuração das alegações, aliado à inexistência de vestígios de violência em exames periciais, fragiliza a plausibilidade da narrativa apresentada pela genitora.
5. A ausência de contemporaneidade dos fatos narrados e a inexistência de elementos probatórios atuais indicativos de perigo impede a adoção de medida extrema de imposição de restrições ou suspensão do convívio familiar.
6. Alegações unilaterais desacompanhadas de prova robusta não possuem aptidão para justificar a modificação do regime de convivência anteriormente estabelecido judicialmente.
7. A manutenção do regime de convivência anteriormente fixado não impede futura reavaliação da situação, caso sobrevenham fatos novos aptos a demonstrar eventual risco ao menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A suspensão ou restrição do direito de convivência familiar exige prova robusta e contemporânea de risco concreto ao menor, não sendo suficiente a existência de alegações unilaterais ou de fatos pretéritos não confirmados pelo acervo probatório colacionado ao processo.
2. À míngua de elementos probatórios contemporâneos indicativos de perigo à integridade do menor, deve ser preservado o regime de convivência familiar previamente estabelecido, em observância aos princípios da proteção integral, da proporcionalidade e do melhor interesse da criança e do adolescente.